Tribunal: TJMT
Processo: 1016318-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016318-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ ARMANDO ROCHA - CPF: 163.838.269-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de medicamento para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários sucumbenciais, em demandas de fornecimento de medicamentos pelo Estado, devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, especialmente após o julgamento do Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 1313 (REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), firmou entendimento vinculante no sentido de que, nas ações em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. A natureza da causa, envolvendo direito fundamental de valor inestimável, impede a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da demanda, a atuação diligente da Defensoria Pública e o tempo de tramitação, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 3.700,00.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”
“2. É incabível a fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa, quando este representar vantagem econômica inestimável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o; CF/1988, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado, julgou procedente a pretensão inicial, determinando ao Estado e ao Município de Cuiabá o fornecimento do medicamento indicado ao tratamento do autor, bem como condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

O Apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo, em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado pelo próprio Estado de Mato Grosso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, cujo objeto é definir o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública.

Afirma que o referido Incidente foi admitido pela Seção de Direito Público e que, conforme o disposto nos arts. 313, IV, 982, I e §5o, e 987, §1o, do Código de Processo Civil, todos os processos que tratam da mesma matéria devem permanecer suspensos até o julgamento definitivo do recurso especial interposto contra o acórdão proferido no IRDR, o qual possui efeito suspensivo automático, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.869.867/SC).

Aduz que a Vice-Presidência do TJMT, em abril de 2024, reconheceu expressamente a manutenção do sobrestamento dos processos até o julgamento do recurso especial interposto pelo Estado, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade e isonomia no tratamento da questão.

Defende que a controvérsia relativa ao arbitramento de honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante é objeto do Tema n. 1.255, do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.412.069/PR), cuja repercussão geral foi reconhecida, tendo sido determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria, conforme o art. 1.035, §5o, do CPC.

Assevera que, desde a admissão do referido Tema, o Superior Tribunal de Justiça vem determinando o sobrestamento dos recursos especiais que envolvem a mesma questão, razão pela qual deve ser igualmente suspenso o presente processo até a decisão definitiva da Suprema Corte.

Sustenta que, nas ações de judicialização da saúde, o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, não sendo possível aplicar percentuais sobre o valor da causa ou do tratamento, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, §8o, do CPC.

Afirma que a jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas demandas que visam à garantia de tratamento médico e fornecimento de medicamentos, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, em razão do proveito econômico inestimável.

Requer, assim, o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema n. 1.255 do STF, ou, caso não acolhida a pretensão, a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por juízo de equidade, afastando-se o percentual fixado sobre o valor econômico do tratamento.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 207614845).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 215534680).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que Luiz Armando Rocha ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando compelir os entes públicos demandados a fornecerem o medicamento Pirfenidona 267mg, prescrito para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), diante da negativa administrativa e da impossibilidade de arcar com os custos do tratamento por meios próprios.

O Magistrado singular concedeu a tutela de urgência pleiteada (id. 207610126) e, após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo requerente LUIZ ARMANDO ROCHA, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE CUIABÁ, a efetuar o regular fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora teoricamente ambos sejam solidários pelo fornecimento do procedimento/medicamento pleiteado na inicial, sabe-se que o fornecimento de alto custo compete ao Estado, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde, acima mencionadas, não havendo razão para condenação do município em medidas coercitivas como bloqueio judicial de valores, permanecendo compelido a atuar nos autos na medida de suas responsabilidades.

Sem custas, condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que são fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Tema 1002 do STF.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 09 de janeiro de 2024.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito”

(id. 207614837).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025